Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-67.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001274-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 788.405.549-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NA LEI N. 11.343/06 PARA FATOS OCORRIDOS ANTES DA SUA VIGÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – TEMA NÃO DISCUTIDO EM GRAU DE RECURSO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – LEI PENAL BENÉFICA SUPERVENIENTE AOS FATOS – POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS (LEP, ART. 66, I) – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo pronunciamento judicial sobre a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista na nova lei, não há falar em ofensa à coisa julgada.

Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, caberá ao juízo da execução a aplicação de lei penal benéfica superveniente (STF, Súmula 611).

A apreensão de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do agente e a reiteração na prática delituosa são fatores aptos a justificar a não concessão da minorante do tráfico privilegiado, por denotar sua dedicação à atividade criminosa (TJMT, Enunciado Sumular n. 30).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
Paulo Cesar da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4
ª
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
que nos autos do processo executivo de pena n. 0001961-20.2008.8.11.0064, indeferiu o pedido da defesa para aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em favor do condenado com base na Lei n. 6.368/76.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando que não houve coisa julgada material, tendo em vista que os pedidos veiculados nas alegações

finais e nas razões recursais discutiam a aplicação híbrida da Lei n. 11.343/06 e da Lei n. 6.368/76, e não a incidência integral da nova Lei, motivo pelo qual requereu seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de reconhecer o tráfico privilegiado em favor do apenado (Id. 74189990).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu o acerto da decisão impugnada, postulando pelo desprovimento do agravo interposto (Id. 74189989).

Em juízo de retratação, o magistrado de instância singela manteve a decisão invectivada pelos seus próprios fundamentos (Id. 74189987).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do agravo e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (Id. 76566996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que o agravante
Paulo Cesar da Silva
foi condenado à pena unificada de
39 anos e 11 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas, reprimenda que cumpre em regime fechado, perante o juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante relatado, embora tenha sido condenado sob a égide da Lei n. 6.368/76, pretende o requerente a aplicação de lei penal superveniente para incidir a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06), com o fim de diminuir a reprimenda imposta e afastar o caráter hediondo do delito.

De acordo com o agravante, embora a sentença condenatória e o acórdão que manteve a sua condenação tenham discutido a possibilidade de incidir os comandos da Lei n. 11.343/06, naquela oportunidade o pedido defensivo buscava a aplicação híbrida das legislações, e não a incidência integral da nova Lei, de modo que não ocorreu coisa julgada capaz de impedir a análise do pleito em fase de execução da pena.

Inicialmente, importante consignar que a súmula n. 611 do STF prevê que “
Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação da lei mais benigna
”.

Nesse contexto, fica evidente que o verbete sumular em questão se aplica aos casos em que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sobrevém ao ordenamento jurídico lei penal mais benéfica, a qual poderá ser aplicada na fase de execução para favorecer o réu.

Na hipótese em apreço, conquanto a lei superveniente tenha sido considerada e discutida na sentença e na fase recursal, não houve manifestação judicial expressa sobre a possibilidade de aplicação ou não do § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual é admissível ao juízo das execuções penais conhecer o tema para o fim de aplicar ou não a nova legislação, nos exatos termos do art. 66 da LEP.

Assim sendo, presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como dito, o agravante postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, conhecida como tráfico privilegiado, no tocante ao delito perpetrado sob a égide da Lei n. 6.368/76, posto que, ao tempo do crime, o apenado era primário e possuía bons antecedentes.

No que se refere à causa de especial de diminuição de pena, deve-se salientar, num primeiro momento, que foi criada para diferenciar o traficante contumaz, que utiliza a mercancia de drogas como meio de vida, daquele que se envolve com o ilícito de forma ocasional, seja para sustentar o próprio vício ou como meio de sobrevivência.

Assim, fica evidente que o mencionado benefício é fruto de uma opção do legislador em resguardar a punição proporcional de cada ação conforme a reprovabilidade e periculosidade que lhe é inerente, evitando que condutas de gravidade indiscutivelmente distintas, como a atividade do grande traficante e a atuação dos chamados “
mulas
”, sofram as mesmas punições, principalmente se levarmos em consideração as graves penas cominadas ao crime de tráfico de drogas.

No caso dos autos, narra a denúncia que o requerente foi surpreendido pela Polícia Militar no local denominado “
Bar da Baiana
”, conhecido ponto de venda de entorpecentes, no exato momento em que embalava porções de pasta-base de cocaína, sendo apreendido na ocasião 42 papelotes da droga e vários apetrechos comumente utilizados na preparação do entorpecente para a venda.

Durante a fase instrutória o agravante admitiu a propriedade da droga, porém, aduziu que se destinava ao consumo pessoal. No entanto, os policiais militares ouvidos em juízo foram uníssonos ao confirmarem que o agravante foi surpreendido em local conhecido pela venda de entorpecentes, oportunidade em que, juntamente com o corréu Ricardo Cezar da Silva embalava quantia considerável de pasta-base de cocaína, tudo a indicar que fazia da venda de entorpecentes o seu meio de sustento.

Não bastasse, como bem pontuado pelo julgador sentenciante, ao tempo do crime o agravante respondia a outros procedimentos criminais, o que, embora não caracterize maus antecedentes (STJ, Súmula n. 444), denota a sua familiaridade com a prática delitiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nessas situações, não se aplica a almejada redução de pena, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida e das circunstâncias apuradas na instrução processual evidenciarem a dedicação dos réus a atividades criminosas. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte
e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. Precedentes. 2. Ainda que a Corte estadual tivesse examinado a detração, esse mesmo elemento (quantidade de droga) demonstra a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Considerando a pena aplicada, em patamar superior a 4 anos, inviável a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos do art. 44, I, do Código Penal - CP. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no HC n. 476.177/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 30.8.2019) – destaquei.

A propósito, consoante o enunciado sumular n. 30 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a
quantidade
, a forma de acondicionamento da droga apreendida,
como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes
, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
” – destaquei.

À luz dessas ponderações, ainda que o agravante Paulo Cesar da Silva fosse tecnicamente primário, não vejo como reconhecer a incidência desta causa especial de diminuição de pena.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado, e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021